Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719893-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 09 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA VÍCIO POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO LÓGICO-SISTEMÁTICO DA POSTULAÇÃO. SENTENÇA HÍGIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. III - PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM SANEAMENTO DO FEITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRETENSÃO PRESCRITÍVEL NO PRAZO DE 10 ANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IV - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM Várias UNIDADES CONSUMIDORAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA NA MODALIDADE E MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS. ILEGALIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO SERVIÇO PRESTADO QUE DEVE CONSIDERAR O CONSUMO REAL AFERIDO PELO HIDRÔMETRO, INSTRUMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo o julgador decidido a lide atento aos pedidos formulados pelo autor, à fundamentação fática e jurídica por ele apresentada e ao princípio da boa-fé, manifesto que nenhuma violação há à regra posta no art. 322, § 2o, do CPC, tampouco à do art. 341, III, do mesmo diploma legal, uma vez de idêntico modo considerada em seu conjunto a defesa apresentada pela parte ré. O exame do conjunto lógico-sistemático da postulação é legítimo porque determinado na lei processual civil, motivo pelo qual não dá ensejo a nulidade de qualquer espécie. Julgamento extra petita. Vício não verificado. 2. Prescrição. Rejeição em decisão de saneamento do feito. Prejudicial suscitada em razões de apelação. Possibilidade. Conforme entendimento pacificado em repetitivo do STJ, é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativas à tarifa de serviço de água e esgoto cobradas indevidamente é de 10 (dez) anos. Art. 205 do Código Civil de 2002. Prejudicial rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 414, firmou entendimento no sentido de que a adoção, pela CAESB, do critério de multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades residenciais em condomínios multifamiliares, quando existente um único hidrômetro para medir o consumo efetivo de água, viola o princípio da modicidade tarifária e enseja o indevido enriquecimento da concessionária, porque desconsidera, para efeito de cobrança, o consumo real aferido pelo instrumento destinado a medir o consumo de água naquela unidade consumidora. Prática ilícita, porque abusiva e onerosa para o conjunto dos consumidores. 4. Hipótese em que o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do autor segue disciplina posta no art. 85, § 2o, do CPC. Regra geral aplicável ao caso concreto em que não verificadas quaisquer das situações autorizadoras da incidência da norma que permite a fixação da verba honorária segundo apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC). 5. Preliminar de nulidade e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 371 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; b) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei do Saneamento (Lei 11.445/2007), 6°, §1°, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006, Lei Distrital 442/1993, Lei 3.557/2005 e Resolução 14 e 15, ambas da ADASA, sustentando a impossibilidade da aplicação de uma regra híbrida. Afirma que a cobrança pelo consumo efetivamente medido ensejaria fatura de água de valor exorbitante, haja vista haver um único hidrômetro para todas as unidades do condomínio. Assevera a legalidade da cobrança da tarifa mínima por unidade de consumo, porquanto em obediência aos ditames legais. Afirma ser impraticável a tese firmada no Tema 414 do STJ, defendendo que a fixação do consumo mínimo atende à perspectiva existencial do Estado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) 85, § 8o, do CPC, defendendo a possibilidade de se apreciar equitativamente os honorários advocatícios. Indica, quanto ao tema, divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJSP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, o apelo especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação à mencionada contrariedade aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007, e 6°, § 1°, da Lei 8.987/1995, bem como ao apontado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.166.561/RJ (Tema 414), da relatoria do Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5/10/2010, concluiu que: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028